Tribunal: STF
Processo: HC 73869
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
          PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA.
          "HABEAS CORPUS".
1.         Ao prover  o Recurso  em Sentido  Estrito, interposto pelo
Ministério  Público,  para  pronunciar  o  réu,  o  acórdão impugnado
restabeleceu  sua prisão preventiva, decretada ao início do processo,
e que perdurou até a sentença de impronúncia, reformada pelo aresto.
2.        Não constando dos autos cópia da decisão que decretara, "ab
initio",  a prisão preventiva, não  se pode verificar se esta foi, ou
não,  fundamentadamente  decretada, devendo-se  presumir  que  sim, à
falta de impugnação a esse respeito.
3.         Os  motivos   que,  em  princípio,   justificam  a  prisão
preventiva,  desde  o início  do  processo, subsistem,  mesmo  após a
pronúncia,  tanto  mais  porque,  nos  processos  de  competência  do
Tribunal  do Júri,  a  instrução somente  se  encerra por  ocasião da
respectiva sessão de julgamento.
4.        "Habeas Corpus" indeferido.